Tribunal: TJSP
Processo: 1029446-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Inadimplência em compromissos financeiros. Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico. Anulação do ato de

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Inadimplência em compromissos financeiros. Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico. Anulação do ato de exclusão. Pedido indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029446-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
RODRIGUES FRANCISCO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
2
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053
Apelante: Bruno Rodrigues Francisco
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12066
APELAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de
Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do
certame por reprovação na fase de investigação social.
Inadimplência
em
compromissos
financeiros.
Inobservância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade do ato administrativo no caso
específico. Anulação do ato de exclusão. Pedido
indenizatório por danos morais, todavia, improcedente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se, na origem, de ação de nulidade de ato
administrativo movida por Bruno Rodrigues Francisco em face do
Estado de São Paulo, via da qual pleiteia (i) a sua reintegração no
concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, afirmando
ter sido irregular a sua reprovação na fase de investigação social; e (ii) a
percepção de indenização por danos morais, no valor de R$60.000,00.
A fls. 212/213, a sentença julgou improcedente o
pedido, ante a inexistência de ilegalidades na reprovação do autor na
fase de investigação social do certame.
A fls. 218/228, o autor, em suas razões de apelação,
alega que (i) a sua exclusão do certame desborda da razoabilidade e
proporcionalidade; (ii) a informação relativa à existência de dívidas
financeiras se mostra irrelevante para a análise de sua idoneidade, sendo
certo, ademais, que tais pendências foram declaradas no formulário de
investigação e, posteriormente, algumas delas foram quitadas; (iii) a
validade do ato administrativo deve ser analisada à luz da teoria dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
3
motivos determinantes; (iv) a reprovação na fase de investigação social
é fato apto à gerar indenização por dano moral, ante a aparência de que
o reprovado é pessoa de má-índole perante a sociedade.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 235/240,
pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo e
dispensado do recolhimento de preparo, devendo ser conhecido.
Insta consignar, inicialmente, que não se questiona
a legalidade da conduta da Administração ao submeter a investigação
social os postulantes a cargos públicos. Nas palavras do ilustre
Desembargador Rui Stoco:
(...) a Administração Pública tem a prerrogativa de impor pré-
requisitos para admitir servidores em seus quadros, sendo que a
não aceitação de qualquer candidato decorre de seu dever de
recusar aqueles que não reúnam condições morais ou intelectuais
de exercer as atividades o própria do cargo. (Apelação Cível no
070.610-5/0).
No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles traz
clássica lição:
(...) Administração é livre para estabelecer as bases do concurso
e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade
para todos os candidatos. (Hely Lopes Meirelles, Eurico de
Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel
Burle Filho, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros
Editores, 37a edição, pp. 478/479).
Nesse sentido, tratando do caso concreto, o Edital
do certame a que submetido o autor previa como requisitos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
4
ingresso no cargo, dentre outros, “ter boa conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas” (Capítulo II, item 1.7., fls. 19). Além disso, no
Capítulo XII, referente à conduta social, reputação e idoneidade, consta,
a fls. 35, que:
5. A investigação social será realizada de tal forma que
identifique
condutas
inadequadas
e
reprováveis
do
candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade,
imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar,
impedindo a aprovação, dentre outras hipótese possíveis,
de:
5.28. inadimplente em compromissos financeiros por fraude
ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas;
Por outro lado, não se pode perder de vista que o
julgamento que a Administração faz dos candidatos não pode ser
desprovido de razoabilidade.
E, além disso, é imprescindível a motivação dos
julgamentos feitos nessa seara, até porque, sem conhecer os motivos
para sua exclusão do certame, o candidato não tem como se defender,
abrindo-se arestas para o arbítrio, o que legitima a intervenção do Poder
Judiciário.
Em acórdão da relatoria do Desembargador Sidney
Romano dos Reis, a questão foi bem analisada:
Convém, ainda, ressaltar ser inadmissível se falar em ingerência
indevida do Poder Judiciário no caso sub judice, por suposta
ofensa ao poder discricionário da Administração.
Consoante já decidiu o Pretório Excelso, o conteúdo de Concurso
público não se liga ao poder discricionário administrativo, mas
ao vinculado, com todos seus requisitos decorrentes de lei e do
edital que obriga não só a candidatos como também a
Administração Pública (Recurso Extraordinário 480.129/DF,
Relator Ministro Marco Aurélio, j. 30/06/09).
Saliente-se não ser possível se falar em invasão de competência
administrativa.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder Judiciário é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
5
permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que
a encubra (Direito Administrativo Brasileiro, 30a ed., São Paulo:
Malheiros, p. 689).
E, mesmo se tivesse o agente coator certa dose de
discricionariedade na apreciação dos fatos, como se sugere no
presente recurso, ainda assim, o Judiciário terá que examinar o
ato arguido de discricionário, primeiro, para verificar se
realmente o é; segundo, para apurar se a discrição não
desbordou para o arbítrio', (Helly Lopes Meirelles, Ob. cit., p.
689).
Os atos administrativos requerem a observância dos Princípios
da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência
(Constituição Federal, artigo 37, caput), além daqueles
previstos no art. 2o, caput, da Lei 9.784/99, dentre os quais se
destacam
os
da
Finalidade,
Motivação,
Razoabilidade,
Segurança Jurídica e Interesse Público, que devem ser levados
em consideração no momento da providência administrativa. E
o controle judicial dos atos administrativos se estende,
inevitavelmente, ao exame da observância a tais princípios, sem
que isso possa significar ingerência indevida do Judiciário
(Nesse sentido, cfr. Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil
interpretada e legislação constitucional. 3a ed., São Paulo: Atlas,
2003. p. 772; Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, 2a ed.
São Paulo: Saraiva, 1992, p. 93; Maria Sylvia Zanella di Pietro,
Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2002. pp. 205 e
209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 860;
Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 754).
(TJSP, Reexame Necessário n. 0019408-66.2010.8.26.0053, j.
17/06/2003, destaquei).
Também enfatizando a necessária observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confira-se:
É cediço que a administração pública tem o poder de estabelecer
pré-requisitos para a admissão de servidores em seus quadros e,
no exercício do poder discricionário que lhe é inerente, poderá
impedir o ingresso de determinados candidatos.
Não se ignora, outrossim, que a investigação social, etapa
eliminatória do concurso público em questão, tenha por objeto
averiguar a vida pregressa e atual do candidato para que uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
6
pessoa de perfil incompatível com a função de policial militar
seja impedida de exercê-la.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de
proporcionalidade
entre
as
informações
desabonadoras
recolhidas na investigação social e o real motivo que
fundamenta a desclassificação do candidato.
(...)
(TJSP,
Apelação
n.
0048725-12.2010.8.26.0053,
Relator
Desembargador Paulo Galizia, j. 10/06/2013, destaquei).
Consideradas essas premissas, vejamos o caso
concreto.
O autor se inscreveu no concurso público para o
cargo de Soldado PM de 2a Classe, regido pelo Edital DP-5/321/14,
sendo aprovado na prova escrita, na prova de condicionamento físico e
nos exames médicos. Contudo, foi reprovado na fase de investigação
social, e excluído do certame.
De fls. 95/98, constam os seguintes motivos para a
reprovação do autor na fase de investigação social:
6. Nos termos constantes do Edital de Concurso Público que
regeu o certame de ingresso na Instituição, seguem descritos
de forma pormenorizada, as condutas desabonadoras para
com a avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade do Impetrante, as quais então se apresentam
contrarias às exigidas para o cargo de militar de Estado, a
saber:
6.1.
do
item
5.28.
do
Edital:
Inadimplente
em
compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou
habituais em descumprir obrigações legítimas:
6.1.1. o candidato infringe o edital e se torna inapto a
função pretendida, pois é contumaz em contrair dívidas. Ele
já prestou concurso anterior para ingresso na Polícia
Militar, quando se inscreveu no certame regido pelo Edital
de Concurso Público No DP- 005/321/14, tendo já, naquela
ocasião, obtido REPROVAÇÃO na Etapa da Investigação
Social;
6.1.2. o motivo que o tornou inapto para prosseguimento
foi o grande número de registros de inadimplência em seu
nome, com registro nos órgãos de proteção ao crédito, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
7
saber;
6.1.2.1. dívida no valor R$ 93.423,67 (noventa e três mil
quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos)
no Banco Bradesco, oriundo de empréstimos que contraiu
para gerar capital de giro em uma empresa de sua
propriedade, que faliu;
6.1.2.2. o montante de 7 (sete) cheques devolvidos.
6.1.3. atualmente o cenário não muda, pois até mesmo
impetrando a presente ação, o candidato não mostrou uma
mudança em sua conduta de inadimplente, sendo que
ainda ostenta diversos registros nos órgãos de proteção ao
crédito, inclusive dívidas novas, contraídas após a
reprovação do candidato no concurso, deixando claro que
além de não se preocupar em honrar seus compromissos
ainda não se desprendeu de tais condutas contraindo ainda
mais dívidas;
6.1.4. atualmente a somatória de dívidas do candidato é de
R$ 32.551,44 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e
um reais e quarenta e quatro centavos), sendo credores
diferentes que vão desde instituições financeiras até lojas
de departamento, o que mostra seu descontrole financeiro
e falta de preocupação em arcar com seus compromissos.
6.1.5. a razoabilidade foge do cenário exposto pois não se
nota uma inadimplência por problemas, os quais todos os
brasileiros estão sujeitos, e sim uma conduta habitual, o que
não justifica e o desabona a ingressar na Instituição;
6.1.6. da contumácia em não honrar com seus compromissos
financeiros - Não cumprimento de obrigações legítimas -
Histórico de conduta ético-financeira, social e moral
desabonadora:
6.1.6.1. a contumácia em não honrar com os compromissos
financeiros estabelecidos em seu nome, revela que o
praticante de tal atitude, por vezes, é pessoa com histórico
de conduta caracterizado pela reiterada prática em não dar
cumprimento às suas obrigações de pagamento de dívidas,
sendo que elas foram legitimas pelo próprio contratante
junto a seus credores. O inadimplente permanece em tal
condição, na maioria das vezes, sem uma justificativa
plausível ou minimamente aceitável, sendo assim revelado
por parte do contratante, comportamento de descaso,
desídia e até mesmo de má-fé;
6.1.6.2. a contumácia em não honrar com os compromissos
financeiros legitimados no próprio nome é atitude
reprovável na avaliação do histórico de conduta e do perfil
ético-financeiro, social e moral de um candidato a ingresso
na Instituição. Com tal tipo de comportamento e dadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
8
circunstâncias que se revelam perante a Avaliação do
concurso, para com a avaliação da sua conduta pessoal,
social e moral (comportamento de descaso, de desídia e de
má-fé), torna-se desabonadora junto ao candidato, a
avaliação do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do pretenso à carreira
de militar de Estado;
6.1.6.3. muito mais significativo é o caso na avaliação de
um candidato, quando a pendência financeira chega a
constituir registro de inadimplência em órgãos de proteção
ao crédito e/ou títulos protestados em cartório;
6.1.6.4. estabelecer pendências financeiras de forma
contumaz e sem justificativas para tal condição, é
comportamento que não se coaduna com o exemplo de
conduta, reputação e idoneidade que deve apresentar um
agente público, ainda mais relevante quando se tratar de
candidatos a ingresso na carreira de militar de Estado;
6.1.6.5. em razão das funções desempenhadas pela
Instituição, o policial militar deve portar-se de maneira
adequada, sempre dentro do padrão ético-profissional,
social e legal instituído, sempre de forma escorreita,
razoável e com total equilíbrio emocional. Assim, a
Administração do concurso entende como de grave ordem o
histórico de conduta revelado na investigação social
procedida, pautando em decisão final pela reprovação do
Impetrante no concurso público para ingresso na
Instituição;
6.1.6.6. importa destacar que os fatos aqui discutidos foram
originados pelo próprio Impetrante;
6.1.6.7. a condição de estar ou não financeiramente
inadimplente, trata-se de um conhecimento próprio e
específico solicitado pela Administração do concurso para
melhor proceder com a avaliação do histórico de conduta
social (e perfil ético-moral) dos participantes dos certames
para
ingresso
na
Instituição.
A
verificação
do
comportamento financeiro de uma pessoa permite identificar
de
forma
significativa,
se
o
perfil
ético-moral,
comportamento e conduta nas relações em sociedade, é
qualificado por caráter de comportamento social e
moralmente irrepreensível;
6.1.6.8. importante ratificar que pendências financeiras de
forma contumaz e sem justificativas para tal condição, é
comportamento que não se coaduna com o exemplo de
conduta, reputação e idoneidade que deve apresentar um
agente público. Deixar de honrar seus compromissos
financeiros que lhe são obrigação, foge aos preceitos da boa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
9
avaliação do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas, exigido a todos os candidatos
participantes do concurso;
6.1.6.9. o exercício de um cargo público deve ser cumprido,
sempre, por aqueles em que o processo seletivo instituído
contempla, na avaliação da Administração Pública, como
sendo os melhores dentre os candidatos participantes do
certame, selecionados por não apresentarem mácula de
qualquer ordem. Se assim não se considerar, o caso em
análise torna-se no mínimo injusto para com aquele cidadão
que se esforça para honrar suas dívidas, buscando
valorização de sua conduta pessoal, social e moral perante
a Administração do concurso;
6.1.6.10.
ter
sua
condição
financeira
regularizada,
honrando pontualmente seus compromissos junto a seus
credores, além de respeito ao vínculo de confiança firmado
entre as partes é também uma atitude que revela um
histórico de conduta socialmente favorável, ainda de maior
relevância quando na tratativa de avaliação do tipo de
comportamento ético-social, moral e pessoal de um pretenso
policial militar;
(Grifei)
A situação de inadimplência financeira não
compromete, por si só, a “conduta ilibada e socialmente irrepreensível
de uma pessoa”, sobretudo diante das justificativas apresentadas pelo
autor a fls. 142, 148 e 151, e demais documentos, notadamente os
juntados a fls. 153/156.
O histórico de inadimplência do autor, ao que se
conclui, teve início no ano de 2010, quando contraiu um empréstimo
para formação de capital de giro e um empréstimo pessoal, a serem
pagos em 48 parcelas, a partir de 10/07/2010.
Tais débitos foram por ele informados à Comissão
de Concurso (fls. 142), tendo informado também que não conseguiu
pagar o empréstimo de capital de giro, tendo sofrido processo de
execução de tal débito, que montava, em 08/11/2013, a R$33.661,53, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
10
qual se encontrava, à época, fora de seu orçamento atual, por haver,
segundo esclareceu, perdido o seu segundo emprego da época,
justamente o de maior remuneração (fls. 148 e 151).
Em sua contestação, o demandado trouxe dados do
ano de 2018, argumentando que o autor ostentava registros nos órgãos
de proteção ao crédito, deixando claro que não apenas não honrou suas
dívidas, como ainda contraiu novas, inclusive em lojas de
departamentos.
Entretanto, objetivamente, o que se vê é que o
empréstimo de capital de giro, contraído com o Bradesco, foi saldado
(fls. 208/211), remanescendo, apenas, o débito para com o Banco do
Brasil, bem como, débitos relativos a sete cheques, o último dos quais
datado de outubro de 2010, e um débito para com a Havan, datado de
julho de 2018 (fls. 153/156), sendo este último, a rigor, o único débito
“novo”.
Considerando as dificuldades relatadas pelo autor
quanto aos efeitos da crise e obstáculos para se recolocar no mercado de
trabalho, não se pode concluir que ele demonstre descontrole financeiro
e falta de preocupação em arcar com seus compromissos, como pareceu
à Polícia Militar.
Realmente, tenho que a crise econômica e a
dificuldade de inserção no mercado de trabalho, especialmente para
jovens oriundos de camadas de menor poder aquisitivo e sem adequada
formação, possam servir de atenuante, especialmente tendo-se em conta
que a conduta e o perfil do candidato poderão ser analisados, com maior
rigor, na fase de estágio probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
11
A questão deve ser analisada à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, como vem reconhecendo o STJ,
como se observa do precedente a seguir citado:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO. INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
ELIMINAÇÃO
DO
CANDIDATO
EXCLUSIVAMENTE POR REGISTRO DE RESTRIÇÃO
FINANCEIRA EM SEU DESFAVOR. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
RECURSO
ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO
(...)
6. Ainda que assim não fosse, quanto ao mérito, o Tribunal
de Origem acompanhou a jurisprudência desta Corte, sobre
a impossibilidade de exclusão do candidato exclusivamente
em função de averiguação de débitos na esfera civil. A
propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
DECADÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO
DO CURSO DE FORMAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
(...).
2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, a existência de inquérito, ação
penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao
crédito não são capazes de provocar a eliminação de
candidato na fase de investigação social do concurso.
Respeito ao princípio da presunção de inocência.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no RMS. 24.283/RO,
Rel. Ministro Jorge Mussi,Quinta Turma, DJe 8.6.2012).
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS, AÇÕES
PENAIS EM ANDAMENTO OU INCLUSÃO DO NOME DO
CANDIDATO
EM
SERVIÇO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
12
2. É desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato
que, na etapa de investigação social, exclui candidato de
concurso público baseado no registro deste em cadastro de
serviço de proteção ao crédito.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e
provido (RMS 30.734/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe
4.10.2011).
7. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial
do BANCO DO BRASIL S/A. (REsp 1594035/MG, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, decisão
publicada em 11.5.17)
No mesmo sentido, tem-se posicionado este E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
Concurso Público
SOLDADO PM 2a
CLASSE POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Reprovação na fase de investigação social por
inadimplência de compromissos financeiros
Pretensão de
afastar sua inaptidão
Admissibilidade
Exclusão do
certame desarrazoada Ofensa ao princípio da legalidade
Inexistência de antecedentes criminais ou outras situações
desabonadoras que possam indicar incompatibilidade do
candidato
com
os
princípios
policiais
militares

Circunstâncias informadas pelo candidato Inexistência de
ocultação dolosa de informações no formulário de
investigação social
Impossibilidade de exclusão do
candidato do concurso em razão inadimplência de
compromissos financeiros
Exclusão desprovida de
motivação e impregnada de alto grau de subjetividade de
julgamento, infringindo os princípios da razoabilidade e da
supremacia do interesse público Precedentes Sentença
mantida Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1005879-16.2017.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
27/03/2019)
DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR EXCLUSÃO DO CONCURSO EM RAZÃO DE
DÍVIDAS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
13
APELAÇÃO DO AUTOR PROVIMENTO Inexistência de
omissão no preenchimento do formulário Apontamento de
3 débitos que não atesta, "per si", inidoneidade ou inaptidão
ao cargo Detalhamento das circunstâncias dos débitos e
resolução das pendências
Exclusão que ofende os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade

Precedentes Sentença reformada Recurso provido.
(...)
Ademais, não se vislumbra a contumácia do apelante em
descumprir obrigações legais, senão o retrato da situação
de grande parcela da sociedade que, à míngua de colocação
profissional, experimentam o dissabor de incapacidade de
honrar os mais comezinhos compromissos financeiros, sem
que isso configure, per si, desvio de personalidade ou
conduta reprovável.
(...)
(TJSP; Apelação Cível 1051487-37.2017.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)
SERVIDOR ESTADUAL Policial Militar
Concurso

Soldado 2a Classe Investigação Social Inabilitação
Impossibilidade:
A avaliação na fase de investigação
social, prevista no edital de concurso público, sujeita-se aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJSP; Apelação Cível 1015651-20.2015.8.26.0361; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data de Registro:
08/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
1. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PARA SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
Candidato inabilitado na fase de investigação social
por inadimplência em compromisso financeiro e declaração
de informações inverídicas no formulário de investigação
social. Hipótese de desvio de finalidade do ato
administrativo, já que inexistente nos autos conduta
inidônea ou socialmente reprovável a determinar a
incompatibilidade ao cargo pretendido. Inobservância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
14
administrativo
discricionário
que
concluiu
ser
comportamento inidôneo para o exercício de cargo policial
possuir inadimplência financeira e ter omitido informações.
Ausente conduta inidônea e socialmente reprovável, até
porque, alguns inadimplementos restaram quitados e,
porque, algumas informações não eram de conhecimento do
candidato quando do preenchimento do formulário de
investigação social, conforme documentos acostados aos
autos. Condutas que não se mostram capazes de indicar a
inidoneidade do candidato. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
desprovido
(Apelação
1051571-09.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Marcelo Berthe, j. 15.08.2016).
APELAÇÃO

Anulação
de
ato
administrativo
-
Concurso Público para provimento de cargo de soldado da
Polícia Militar
Candidato reprovado na fase de
investigação social, de caráter eliminatório Inaptidão por
conduta
profissional
desabonadora, inadimplência
financeira e infringência contumaz ao Código de Trânsito
Exigências que excedem a razoabilidade Notícia de pouco
pendor para o trabalho, em razão de faltas é matéria afeta
ao estágio probatório - Critério econômico-financeiro que
não pode ensejar a desclassificação do candidato -
Infrações de trânsito sem qualquer gravidade não possuem o
condão de macular a vida pregressa do candidato -
Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação
1017633-23.2015.8.26.0053, Relatora Desembargadora Ana
Liarte, j. 09.05.2016).
Concurso público Carreira de policial militar Exclusão
na
fase
de
investigação
social

Inaptidão
por inadimplência financeira Fato da vida sem reflexos
presentes nos méritos do candidato
Interpretação da
exigência de conduta social ilibada que excede a
razoabilidade Sentença de procedência mantida Recurso
improvido. (Apelação 1017655-81.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j.
01.02.2016).
Por todo o exposto, a meu ver, os motivos que
fundamentaram a exclusão do recorrente do certame não permitem
chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
15
incompatível com o cargo em disputa, ainda mais tendo em vista que
será submetido a estágio probatório de três anos previsto no art. 41 da
Constituição Federal, a contar de seu ingresso, interregno em que, para
fins de verificação da conveniência ou não de sua efetivação, serão
avaliados seu desempenho e comportamento, incluindo sua disposição
ou não à resolução de suas pendências financeiras, à luz de suas novas
disponibilidades.
Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto,
a fim de determinar a reintegração do autor no certame.
Quanto ao pedido sucessivo, todavia, não assiste
razão ao autor.
Isso porque a reprovação do autor, ora anulada, não
decorreu de flagrante ilegalidade. Pelo contrário, como restou evidente
na fundamentação acima adotada, a anulação do ato de exclusão
decorreu de um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade sobre
conceitos fluidos, como “boa conduta social”, “reputação e idoneidade
ilibadas” e “honestidade”. Desse modo, não há de se falar em
responsabilidade civil do Estado, à ausência de decisão arbitrária da
Autoridade do certame no caso concreto.
Além disso, vale pontuar que o candidato que se
inscreve no concurso aceita se submeter à fase de investigação social,
sendo projetável o risco de eventual reprovação. Dessa perspectiva, é
certo que a reprovação deve ter causado desgaste ao autor, porém não
há de se falar em abalo moral grave o suficiente para ensejar
indenização por danos morais.
Com efeito, o conceito de dano moral não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
16
ser vulgarizado, sob pena de chancela ao enriquecimento indevido.
Assim, para o seu reconhecimento exige-se prova de significativa
repercussão no patrimônio de valores ideais da parte inocente, sendo
que transtornos próprios da vida cotidiana, incapazes de infligir especial
sofrimento, não são passíveis de caracterizar dano moral.
Em outras palavras, não é qualquer lesão, mas a
lesão qualificada, com repercussão profunda no íntimo da vítima, que se
presta a satisfazer tal classificação. O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou que “O mero aborrecimento é insuscetível de deflagrar
responsabilidade civil por dano moral” (RSTJ. 47/159).
À luz dessas considerações, não se verifica no caso
lesão à personalidade suficiente a ensejar o dano moral colimado.
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar a reintegração do
autor ao certame, nos termos da inicial.
Ante a reversão parcial do resultado, relativamente
a custas e despesas a sucumbência deve ser igualmente dividida entre
autor e réu (respondendo a demandada apenas por custas e despesas em
reembolso, dada a imunidade de que goza; e ressalvada a assistência
judiciária concedida ao autor), e cada parte pagará honorários ao
patrono da outra, os quais são arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, para cada qual.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029446-42.2018.8.26.0053 -Voto no 12066
17
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora